Tribunal: TJPA
Processo: 0006964-94.2018.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006964-94.2018.8.14.0201

APELANTE: JOSSYCLEITON SOUZA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0006964-94.2018.814.0201

COMARCA DE ORIGEM: 3ª VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI/PA

APELANTE: JOSSYCLEITON SOUZA DA SILVA

DEFENSORIA PÚBLICA: BRUNO SILVA NUNES DE MORAES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL PRATICADA NO ÂMBITO DOMÉSTICO (ARTIGO 129, §9º DO CÓDIGO PENAL).

1.

RECONHECIMENTO
EX OFFICIO
DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL
.
DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA: 11/03/2019. DATA DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA: 10/08/2023. CIÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM 18/08/2023. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 129, §9º DO CÓDIGO PENAL. PENA DEFINITIVA DE 08 (OITO) MESES E 05 (CINCO) DIAS DE DETENÇÃO. CONSTATA-SE QUE O PRAZO PRESCRICIONAL SE VERIFICA EM 03 (TRÊS) ANOS. LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS E 05 (CINCO) MESES ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA, CONSEQUENTEMENTE DESTE VOTO.

EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DA AGENTE EM FACE DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, reconhecimento da Prescrição pela Pena em Concreto de Ofício, extinguindo-se assim a punibilidade do ora apelante, em tudo observado os artigos 107, IV, 109, VI e 110, §1º, todos do Código Penal
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, reconhecendo de ofício a prescrição punitiva estatal, nos termos do voto da Relatora.

03
ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia
19
de
fevereiro
de 2024 e término no dia
26
de
fevereiro
de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Vânia Lúcia Silveira
.

Belém/PA, 26

de
fevereiro
de 202
4
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
JOSSYCLEITON SOUZA DA SILVA
por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci/PA
(ID nº 16680189) que condenou igualmente o ora apelante à pena de 08 (oito) meses e 05 (cinco) dias de detenção no regime Aberto.

Narrou à denúncia
(fls. 70/72, ID nº 16680155), que no dia 15/09/2018, por volta das 12:00 horas, o denunciado agrediu sua companheira, Sra. Beatris Santos Soares, com quem convive em união estável há treze anos, possuindo um casal de filhos, deferindo-lhe vários socos, lesionando-a nas regiões bucal, escapular direita, braço direito e região parietal direita.

Sobre a motivação do delito, apurou-se que o denunciado agrediu Betaris após uma discussão iniciada em virtude da referida vítima ter descoberto traições do seu companheiro. Desta forma incidiu o acusado à pena do artigo 129, §9º, do Código Penal.

A Denúncia foi recebida no dia 11/03/2019 (fl. 76, ID nº 16680156).

Na sentença
(fls. 145/152, ID nº 16680189), prolatada dia 10/08/2023, o acusado foi condenado pelo crime previsto no artigo 129, §9º, do Código Penal, à pena de 08 meses e 05 dias de detenção, no regime Aberto.

Em razões recursais
(fls. 167/172, ID nº 16680203), o recorrente pugnou pela absolvição por insuficiência de provas.

Em sede de contrarrazões
(fls. 174/178, ID nº 16680205), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e no mérito o
desprovimento
do recurso interposto.

Nesta instância superior
(fls. 180/183, ID nº 17493390), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, se pronunciou pelo conhecimento e improvimento do recurso defensivo
.

É o relatório.

Sem revisão por força do que dispõe o art. 610 do CPP.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
JOSSYCLEITON SOUZA DA SILVA
por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci/PA
(ID nº 16680189) que condenou igualmente o ora apelante à pena de 08 (oito) meses e 05 (cinco) dias de detenção no regime Aberto.

Inicialmente, a Defesa requereu a absolvição do apelante por insuficiência de provas, deixo de apreciar o ora pedido em razão da ocorrência da prescrição, por ser questão de ordem pública.

Em razão da pena definitiva do apelante ser de 08 (oito) meses e 05 (cinco) dias de detenção, observo que
há de ser reconhecida de ofício: a extinção da punibilidade em relação à infração penal tipificada no artigo 129, §9º do Código Penal, em face da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, conforme razões jurídicas a seguir expendidas.

Segundo o magistério de Rogério Greco (Curso de Direito Penal. Parte Geral. 14ª Edição. Editora Impetus: p. 716),
in verbis
:

“Diz-se retroativa (...) A modalidade de prescrição calculada com base na pena aplicada na sentença penal condenatória recorrível, com trânsito em julgado para o ministério público ou para o querelante, contada a partir da data do recebimento da denúncia, até a data da publicação da sentença ou acórdão condenatório recorríveis”.

In casu
, a denúncia fora recebida pelo juízo de direito em 11/03/2019, consoante se verifica à fl. 76, ID nº 16680156. A sentença penal condenatória, por sua vez, fora prolatada em 10/08/2023 (fls. 145/152, ID nº 16680189). O Ministério Público tomou ciência da Sentença no dia 18/08/2023 (fl. 156, ID nº 16680193), trago à baila o que prevê o artigo 389 do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 389
. A sentença será publicada em mão do escrivão, que lavrará nos autos o respectivo termo, registrando em livro especialmente destinado a esse fim.

A respeito da publicação em mãos do escrivão, Guilherme de Souza Nucci (Código de Processo Penal Comentado. 11ª edição: revista, atualizada e ampliada. Editora Revista dos Tribunais: p. 747), assevera,
in verbis
:

É A TRANSFORMAÇÃO DO ATO INDIVIDUAL DO JUIZ, SEM VALOR JURÍDICO, EM ATO PROCESSUAL, POIS PASSA A SER DO CONHECIMENTO GERAL O VEREDICTO DADO (...). NESSE SENTIDO, ESTÁ SEDIMENTADA A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, HAJA VISTA O JULGAMENTO DA AÇÃO DE HABEAS CORPUS Nº 69436/RS, RELATADA PELO MINISTRO NERI DA SILVEIRA, CUJO ACÓRDÃO FORA PUBLICADO EM 13/11/1992.

Entre os marcos interruptivos supracitados não foram verificadas causas suspensivas nem interruptivas da prescrição. O Ministério Público Estadual não interpôs recurso de Apelação, tendo o édito condenatório transitado em julgado para a acusação. A defesa, entretanto, interpusera recurso de Apelação.

Com efeito, para verificar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa há de ser observada a norma jurídica encartada no artigo 110, §1º, do Código Penal, segundo a qual,
in verbis
:

Art. 110, §1º.
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

Por força do trânsito em julgado da sentença penal condenatória somente para a acusação, assim como da incidência do princípio da
non reformatio in pejus
, a impedir a elevação da pena concretizada no édito condenatório, a contagem do prazo prescricional há de ser regulada pela pena em concreto, observando-se, cumulativamente, as normas jurídicas encartadas nos artigos 109, VI, do Código Penal e 110, §1º, do Código Penal. Para melhor análise do caso, transcrevo o artigo 109 do Código Repressivo pátrio:

Art. 109
. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no §1º do art. 110 deste código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.

Sobre a matéria testilhada trago à colação recentes jurisprudências:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 303, PARÁGRAFO ÚNICO (INCIDÊNCIA DO § 1º, INCISO III, DO ART. 302, DA LEI Nº 9.503/97). RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO, NA FORMA RETROATIVA. OCORRÊNCIA. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 107, IV; 109, VI E 110, § 1º, TODOS DO CÓDIGO PENAL. ACOLHIMENTO DA PREJUDICIAL.
1. A prescrição retroativa é regulada pela pena aplicada em concreto, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação. 2. Extrapolado o lapso prescricional entre a data do recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença condenatória, a extinção da punibilidade pela prescrição retroativa é medida que se impõe. 3. Apelo conhecido e preliminar acolhida.
(TJ-AC - APR: 00114232820158010001 Rio Branco, Relator: Desª. Denise Bonfim, Data de Julgamento: 28/06/2023, Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/06/2023).

APELAÇÃO CRIMINAL - ARTIGO 302 DO CTB - PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PELA PENA EM CONCRETO - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - PRAZO PRESCRICIONAL - INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 109, V C/C 110, § 1º C/C 114, II, C/C 107, IV, TODOS DO CP - MÉRITO RECURSAL PREJUDICADO. EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ARTIGO 302 DO CTB - PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PELA PENA EM CONCRETO - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - PRAZO PRESCRICIONAL - INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 109, V C/C 110, § 1º C/C 114, II, C/C 107, IV, TODOS DO CP - MÉRITO RECURSAL PREJUDICADO EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ARTIGO 302 DO CTB - PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PELA PENA EM CONCRETO - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - PRAZO PRESCRICIONAL - INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 109, V C/C 110, § 1º C/C 114, II, C/C 107, IV, TODOS DO CP - MÉRITO RECURSAL PREJUDICADO. EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ARTIGO 302 DO CTB - PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PELA PENA EM CONCRETO -- EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - PRAZO PRESCRICIONAL - INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 109, V C/C 110, § 1º C/C 114, II, C/C 107, IV, TODOS DO CP - MÉRITO RECURSAL PREJUDICADO
- Deve ser reconhecida a prescrição pela pena em concreto quando ultrapassado lapso temporal superior ao marco legal estabelecido, em atenção à norma prevista no art. 109, V, c/c art. 110, § 1º, todos do Código Penal. (
TJ-MG - APR: 05666705420158130145 Juiz de Fora, Relator: Des.(a) Sálvio Chaves, Data de Julgamento: 24/05/2023, 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 26/05/2023).

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 34, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI Nº 9605/1998 – SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO – TESE PREAMBULAR DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PENA IN CONCRETO – OCORRÊNCIA – LAPSO PRESCRICIONAL ULTRAPASSADO ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA DECLARADA EM RELAÇÃO AO APELANTE – FIANÇA – ART. 337 DO CPP – RESTITUIÇÃO DETERMINADA
. Com o trânsito em julgado para a acusação, viabilizada a análise da prescrição da pretensão punitiva com base nas penas infligidas na sentença condenatória. Decorrido o prazo prescricional entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, impõe-se declarar a extinção da punibilidade do apelante pela prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa. Com o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em relação ao apelante, deve ser o valor da fiança restituído. (
TJ-MT - APR: 00009577320178110082, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 12/09/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/09/2023).

Manuseando a sentença penal condenatória, verifica-se que a pena do apelante fora de 08 (oito) meses e 05 (cinco) dias de detenção pela prática do crime de lesão corporal no âmbito doméstico.

Nessa ordem de ideias, a prescrição verifica-se em 03 anos, estando, no caso concreto, extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, nos moldes do artigo 109, inciso VI c/c artigo 110, §1º, todos do Código Penal, visto que entre a data do recebimento da denúncia (11/03/2019), a prolação da sentença penal condenatória recorrível (10/08/2023) e a ciência do Ministério Público (18/08/2023), bem como deste voto, transcorreram mais de 04 anos e 05 meses
.

Ademais, é oportuno registrar que a prescrição na modalidade retroativa constitui espécie de prescrição da pretensão punitiva estatal. Não se trata, portanto, de prescrição da pretensão executória, afinal, inexiste título executivo de natureza judicial formado, o que se verifica somente com o trânsito em julgado da sentença penal condenatória para ambas as partes, sendo que na hipótese dos autos a coisa julgada formara-se somente para a acusação. Por conseguinte, o Recorrente continua a gozar do
status
de primário e não poderá ter seus antecedentes criminais maculados.

Ante o exposto,
conheço do presente recurso e, no mérito, NEGO PROVIMENTO à pretensão recursal,

reconhecendo a Prescrição pela Pena em concreto de Ofício, extinguindo-se assim a punibilidade do ora apelante, em tudo observado os artigos 107, IV, 109, VI, e 110, §1º, todos do Código Penal
.

É como voto.

Belém, 04/03/2024